Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA CANCELADA PELO CONSUMIDOR. FECHAMENTO DA FRONTEIRA. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. DEVER DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela ré COMPANIA PANAMENA DE AVIACION contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, à restituição de R$ 5.606,46, relativos ao valor da passagem cancelada, em razão da pandemia do coronavírus.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, conforme bem alinhavado em sentença, o autor/recorrido “adquiriu passagem aérea no endereço eletrônico da primeira ré, DECOLAR.COM, trecho ida e volta, São Paulo (Brasil) – Los Angeles (EUA), operado pela segunda ré, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, previsto para 21/08/2021 e 06/09/2021, no valor de R$6.022,00, mas porque fechada a fronteira americana, o autor solicitou o cancelamento do contrato e a devolução do valor pago, mas o reembolso não foi realizado até a presente data”. Por outro lado, a ré/recorrente afirma desnecessário o provimento jurisdicional, uma vez que já teria reembolsado o autor/recorrido, faltando-lhe interesse na demanda.
5. Nada obstante, não se comprovou documentalmente o alegado reembolso, subsistindo o decreto condenatório de restituição do preço da passagem, decotada a taxa de administração da empresa intermediadora, DECOLAR.COM. Ademais, eventual quitação pode ser aferida na fase de cumprimento de sentença e ser cobrada regressivamente da coobrigada solidária. Por fim, na origem a ré/recorrente, diferentemente do alegado nesta instância recursal, aduziu que o reembolso deveria ser pleiteado junto à ora ré/recorrida (DECOLAR), consoante ID 31636464 - Pág. 6, robustecendo a ausência de pagamento no particular.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.